Tribunal: TJDFT
Processo: 0714603-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA CENTRAL NACIONAL UNIMED PELAS OBRIGAÇÕES. MESMO GRUPO ECONÔMICO. OMISSÕES. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O recorrente, em sede de embargos, não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão do embargante.
2. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.